Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.1 – Fornecimento de medicamento. Alegação de autorização expedida. Inovação recursal. Na forma do art. 1013, § 1o. do CPC, não se conhece de matéria não alegada no juízo de origem. Podendo o réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 350 e 351 do CPC) não o fez em contestação (ID 52761803), deixando precluir a oportunidade de discutir o tema, sem nada falar sobre a autorização do medicamento.2 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. A negativa do fornecimento do medicamento agravou a aflição e o sofrimento do segurado e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral.3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 292 do CPC, o valor da causa é a soma dos pedidos. Considerando a natureza das pretensões, mostra-se razoável a estipulação do valor indicado (R$30.000,00) para a indenização por danos morais (meramente estimativo) e o cumprimento da obrigação de fazer, que tem repercussão econômica. Ademais, não houve impugnação ao valor da causa (art. 293 do CPC), de modo que este serve de baliza para o arbitramento dos honorários. Considerando os percentuais e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários fixados na origem atendem ao comando legal, independentemente de o julgador ter invocado o critério da equidade. Correta a sentença, neste ponto.4 – Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

f